Tribunal: TJMT
Processo: 33452-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595800-8 / 2020
Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80334524920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80334524920188110001
THIAGO LOUZICH
Requerente: ESTELITA RICARDO THOMANN Advogado: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido: DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Beneficiário: THIAGO LOUZICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 4700122369195
Valor: R$ 8.482,19 (oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos)
Autorizado: THIAGO LOUZICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.240.113/0001-10
Data de Emissão: 13/03/2020
Titular Conta THIAGO LOUZICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.240.113/0001-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1130 176405 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/03/2020 18:13